Tribunal: TJSP
Processo: 2093623-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – Plano de saúde - Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, com indicação médica de tratamento multidisciplinar – Negativa de autorização pela agravante de manutenção do tratamento sob a modalidade não presencial – Alegação de ausência de evidências científicas que comprovem a eficácia do tratamento à

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – Plano de saúde - Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, com indicação médica de tratamento multidisciplinar – Negativa de autorização pela agravante de manutenção do tratamento sob a modalidade não presencial – Alegação de ausência de evidências científicas que comprovem a eficácia do tratamento à distância – Decisão que concedeu tutela antecipada, para obrigar a agravante a manter o custeio do tratamento – Relatório médico que indica necessidade de adoção da modalidade "telessaúde" – Autorização da ANS – Abusividade na exigência de comprovação científica da eficácia do meio – Peculiaridades decorrentes das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 que ensejam a adoção de medidas que mitiguem os riscos ao menor – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093623-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado MARTIM
DE FREITAS DIAS REP/P/ LARA REGINA BARROS DE FREITAS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093623-89.2020.8.26.0000 -Voto no 5.056
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2093623-89.2020
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Agravante: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Agravante: MARTIM DE FREITAS DIAS
Juiz: Francisco Camara Marques Pereira
Voto no 5.056

AGRAVO INSTRUMENTO
Plano de saúde - Beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno
do Déficit de Atenção e Hiperatividade, com indicação médica de
tratamento multidisciplinar
Negativa de autorização pela
agravante de manutenção do tratamento sob a modalidade não
presencial Alegação de ausência de evidências científicas que
comprovem a eficácia do tratamento à distância Decisão que
concedeu tutela antecipada, para obrigar a agravante a manter o
custeio do tratamento Relatório médico que indica necessidade
de adoção da modalidade “telessaúde” Autorização da ANS
Abusividade na exigência de comprovação científica da eficácia
do
meio

Peculiaridades
decorrentes
das
medidas
de
enfrentamento à pandemia da COVID-19 que ensejam a adoção de
medidas que mitiguem os riscos ao menor Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar o
restabelecimento do tratamento multidisciplinar ao autor na modalidade não presencial,
conforme recomendação médica, no período em que perdurar a situação de emergência na
saúde pública nacional, com a necessidade de isolamento social, sob pena de multa.
Alega a agravante que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela proposta pelo beneficiário, de 06 anos de idade, em que
relata ser beneficiário de plano de saúde ofertado pela cooperativa ré e narra ter sido
diagnosticado, em meados de 2018, com Transtorno de Espectro Autista e Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade, a partir de quando passou a ser tratado de forma
multidisciplinar na Clínica Incatare, cujos pagamentos são custeados pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093623-89.2020.8.26.0000 -Voto no 5.056
3
Informou o requerente que no fim do mês de março de 2020 o Governo do Estado de São
Paulo instituiu as medidas de quarentena e isolamento social em razão da pandemia de
COVID-19, mas a ré noticiou que não iria realizar a cobertura das terapias oferecidas pela
clínica de forma remota. Aduziu a agravante que as atividades da clínica não foram
atingidas pelo decreto que determinou o distanciamento social, por se tratar de atividade
essencial, e que não há evidências científicas de que o tratamento pode ser realizado pela
via não presencial. A clínica não comprovou cientificamente que o tratamento na forma
remota é realizado com toda a estrutura necessária e que cumpre as mesmas diretrizes de
segurança e eficiência terapêutica dos prestados na forma presencial. E a evidência
científica da eficácia da telessaúde é incipiente. Ademais, as clínicas credenciadas pela
Unimed têm competência técnica e legal para o atendimento multidisciplinar de crianças
com TEA, devendo o tratamento ser feito de forma presencial.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de prejuízo.
A ré recusou-se a manter a cobertura do tratamento que vinha custeando ao menor
na clínica eleita, alegando que inexiste comprovação científica da eficácia da terapia na
modalidade não presencial. Todavia, o autor demonstrou haver indicação médica do
tratamento na modalidade “telessaúde” pelos profissionais que o acompanham (fl. 14),
circunstância em que é aplicável, por analogia, o disposto na Súmula 102 deste E.
Tribunal: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Ademais, como indicado na decisão recorrida:
“(...) basta uma simples consulta ao site da ANS , para que tenhamos a
informação de que os procedimentos de "telesaúde", estão sendo por ela recomendados:
'Por todo o exposto, considerando que os atendimentos realizados por meio de
comunicação à distância não se caracterizam como novos procedimentos, mas apenas
como uma modalidade de atendimento não presencial, esta área técnica entende que não
se faz necessário nem adequado atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde no
que tange à inclusão de procedimentos (anexo I) e/ou alteração de diretrizes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093623-89.2020.8.26.0000 -Voto no 5.056
4
utilização(Anexo II), nem tampouco às regras de cobertura dispostas na RN 428/2017,
devendo-se considerar que os atendimentos por meio de telessaúde já são de cobertura
obrigatória, na medida em que cumprem as orientações normativas dos Conselhos
Profissionais de Saúde e/ou do Ministério da Saúde' (g.n), conforme página oficial da ANS
(http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/NOTA_T%C3%89CNICA_7_DIPRO.P
df)”.
E a agravante não demonstrou, em sede de cognição superficial, indícios científicos
de que a modalidade não presencial do tratamento não possua a mesma eficácia da
presencial, ônus que lhe incumbia, frente à recomendação médica e à manifestação da ANS
a respeito do tema.
Assim, ao menos com os elementos constantes dos autos, em exame “prima facie”,
deve ser prestigiada a forma de tratamento prescrita pelos profissionais que assistem e
acompanham o agravado, sendo abusiva a exigência, pela operadora, da comprovação da
eficácia científica do método não presencial, em especial diante das peculiaridades
decorrentes das medidas adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19, e da
necessidade de mitigação de riscos ao menor, que seriam agravados com manutenção do
tratamento na modalidade presencial.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator